Tribunal: TJDFT
Processo: 0718412-36.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. MÓVEIS DOMÉSTICOS DANIFICADOS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial pela parte requerida, ora recorrente, para pagar à parte requerente a quantia de R$ 4.734,00, em razão de ter danificado bens móveis do lar, quais sejam, uma TV 55 polegadas SAMSUNG e uma mesa de 4 (quatro) cadeiras.
2. Em suas razões recursais, a parte requerida/recorrente sustenta que não restou comprovado que foi o causador dos danos sobre os bens da recorrida. Impugna, ainda, o valor atribuído aos bens, por não estarem nas mesmas condições de quando foram comprados. Requer a reforma da sentença a fim de julgar improcedente os pedidos da inicial. Subsidiariamente, requer que seja reduzido o valor estimado dos bens para fins de reparação.
3. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado o recolhimento de preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida (ID 59116108). Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A controvérsia consiste em apurar a eventual responsabilidade do recorrente pelos prejuízos experimentados pela recorrida ao ter seus bens móveis danificados. É incontroversa a ocorrência dos danos, bem como a quantia paga pela aquisição dos objetos danificados constante das notas fiscais apresentadas.
5. A responsabilidade deve ser aferida conforme as regras do direito civil, uma vez que se trata de relação paritária, não havendo sujeitos vulneráveis ou em posição de vantagem em relação ao outro. Dessa forma, caberia à requerente, ora recorrida, desincumbir-se do ônus de provar a culpa do recorrente, nos termos do art. art. 373, I, do CPC. No entanto, o acervo probatório é insuficiente para demonstrar que o recorrido foi o responsável pelas avarias causadas nos móveis. As conversas de Whatsapp, embora citem o primeiro nome do recorrente, também não fazem prova robusta dos fatos narrados na inicial.
6. Ademais, na inicial sequer há menção de como se deram os fatos, a forma como foram praticados e como o requerido adentrou à residência da parte autora.
7. Ausente a demonstração de responsabilidade do recorrente, mostra-se incabível a sua condenação pelos prejuízos sofridos pela recorrida.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastando a condenação do recorrente ao pagamento de indenização a título de danos materiais. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
9. O juízo sentenciante nomeou advogado dativo para a parte requerida/recorrente, com a finalidade de representá-la na interposição de recurso inominado, nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, sendo certo que o artigo 22, do citado Decreto, fixa os parâmetros para arbitramento dos honorários advocatícios dos patronos nomeados com essa finalidade. Assim, observado o valor máximo e as circunstância da causa, fixa-se em R$ 600,00 (seiscentos reais) os honorários devidos ao advogado dativo nomeado no feito, expedindo-se a certidão pertinente pela instância de origem (artigo 23, do Decreto no 43.821/2022).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.